Tribunal: STF
Processo: HC 211673
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE 



    1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014). 



    2. A instância ordinária consignou que o paciente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.